Tribunal: TJDFT
Processo: 0013590-98.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Por força da combinação das regras insertas no art. 921, III e §§ 1o e 2o, combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.

2. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução.

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória de cédula de crédito bancário restringe-se a 3 (três) anos, contados do vencimento, conforme determina o art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil.

4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.